Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-70.2023.8.11.0029
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001451-70.2023.8.11.0029
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO COPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNICA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERSÃO DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art.129, § 13°, CP), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos a título de indenização moral.
2. Fatos relevantes: (i) apelante agrediu a vítima, sua companheira, durante discussão motivada por ciúmes; (ii) agressões causaram hematoma no braço esquerdo e lesão corto-contusa em lábio superior; (iii) versão da vítima uníssona e corroborada por exame pericial e depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência; (iv) negativa genérica do acusado na fase policial; (v) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral; (iii) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para fundamentar o decreto condenatório; (ii) analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração; (iii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, mormente o exame de corpo de delito e depoimento dos policiais militares, atinge o standard de prova necessário para a condenação do apelante.
7. Na violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, configurando-se independentemente de indicação do valor ou instrução probatória específica.
8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, arts. 386, VII, 804; Resolução CNJ n. 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC, REsp 1.643.051/MS, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1002956-45.2021.8.11.0004, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Enunciado n. 8/TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001451-70.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WEDSON ANDRADE DA SILVA - CPF: 053.796.431-24 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA ALICE MARTINS SANTOS - CPF: 067.209.691-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO COPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNICA DE PROVAS. I
NVIABILIDADE
.
PR
OVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

VERSÃO
DA VÍTIMA CONFIRMAD
A

POR LAUDO PERICIAL.

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art.129, § 13°, CP), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1
salário mínimo
vigente à época dos fatos a título de indenização moral.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apelante agrediu a vítima, sua companheira, durante discussão motivada por ciúmes;
(
ii
)
agressões causaram hematoma no braço esquerdo e lesão corto-contusa em lábio superior;
(
i
ii
)

versão da vítima uníssona e corroborada por exame pericial
e
depoimentos

dos policiais que atenderam a ocorrência;
(
i
v
)
negativa genérica do acusado
na fase policial
; (
v
)

acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3.
Requerimento do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
)
exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral;
(
iii
)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para fundamentar o decreto condenatório
;
(
ii
) analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração; (
iii
) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos
, mormente o exame de corpo de delito
e depoimento dos policiais militares
, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante.

7. Na violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, configurando-se independentemente de indicação do valor ou instrução probatória específica.

8
. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13o; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CPP,
arts
. 386, VII, 804; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, REsp 1.643.051/MS,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT,
ApCrim
1002956-45.2021.8.11.0004,
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055
, Enunciado n. 8/TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública
de Mato Grosso
em favor do acusado
Wedson Andrade da Silva
, contra a sentença do Juízo da
1
a Va
ra
da Comarca de
Canarana
, nos autos da ação penal n.
100
1451
-
70
.2023.8.11.00
29
, que o condenou pela prática do

crime de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art.129, § 13°, CP)
,
à pena total de
1 (um) ano
e
9
(
nove
)
meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, bem como ao pagamento de
1 (um) salário mínimo
vigente à época dos fatos

à título de indenização mora
l em favor da vítima.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absol
vição do acusado, sob o
argumento
que as provas são insuficientes para a prolação da sentença condenatória
, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração penal,
bem
como postula a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado

(id.
312389973
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifest
a
pel
a rejeição
do recurso
(id.
312389978
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo
(id.
314785899
).

É

a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Wedson Andrade da Silva
foi denunciado pela prática
d
o

delito

de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 1
29
,
§ 13°
,

CP
)
, em razão do
seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 17h15min, na residência particular situada na Rua Ribeirão Cascalheira, no 1085, Bairro União, nesta cidade e Comarca de Canarana, o denunciado WEDSON ANDRADE DA SILVA, com consciência e vontade ofendeu a integridade

corporal da vítima A
.
A
.
M
.

S.
, sua companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal
.

Histórico dos Fatos:

Primeiramente, cumpre esclarecer que, a época dos fatos, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente por aproximadamente quatro anos.

Segundo apurado, o denunciado não aceitou o fim do relacionamento e não queria deixar da residência do casal. Na data dos fatos, o implicado escondeu o celular da vítima para evitar que ela pedisse por ajuda e passou a agredi-la com socos no rosto, causando as lesões corporais descritas no Boletim de Ocorrência no 2022.228087 e exame de corpo de delito (Id. 128122326 - Pág. 15/18).

Nesta oportunidade, a vizinha escutou os gritos de socorro da ofendida e foi até a residência e, só então, a ofendida conseguiu acionar a polícia, tendo o denunciado evadido do local.
(...)”
(
id.
312389860
).

Devidamente processada
e instruída
a ação penal,
a pretensão punitiva foi julgada procedente,
nos termos da denúncia
, razão pela qual o recorrente foi condenado
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano
e
9 (nove)
meses de reclusão
, em regime
inicial
semi
a
berto
,
e ao pagamento de indenização no montante de
1 (um)
s
alário mínimo
vigente à época dos fatos.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Irresignada, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
. Para subsidiar o pleito,
destaca a negativa de autoria do acusado,
bem como a ausência de testemunhas oculares do crime, sustentando
que a condenação está subsidiada exclusivamente
na palavra da vítima.

Em que pese à irresignação defensiva, o pleito absolutório não comporta
provimento.

O crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Portanto, em delitos
dessa natureza, constata-se que a
narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto
se revela
como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do
acusado
(
STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024
).

Na espécie
,
a materialidade do crime imputado ao apelante
está
solidamente demonstrada por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal
, que atestou a presença de
“
hematoma no braço esquerdo e lesão corto
-
contu
sa

em lábio superio
r”

(
id.
312389850 - Pág
s
. 7
-9
).

Quanto à autoria,
a vítima
A
.
A
.
M
.
S
.
,
ouvida
em juízo,
confirmou que foi agredida fisicamente pelo acusado
. Esclareceu que
na
data
dos fatos
o réu
ficou
enciumado

após visualizar
uma conversa da de
la
com outro rapaz no celular
. Afirmou
em
seguida ele
a agrediu
no rosto
,
de modo que ela
acion
ou
a polícia. Confirmou ter realizado exame de corpo de delito em razão das lesões sofridas
. Elucidou que posteriormente reatou o relacionamento com o acusado e possuem uma filha em
comum

(
mídia aud
iovisual – id.
312389957
).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o
policial militar
André Galvão Ataídes

esclareceu

que a guarnição foi acionada

para atender uma
ocorrência de violência doméstica, de modo q
ue se
desloca
ram
ao local dos fatos
,
onde encontrou a vítima com lesões corporais aparentes no rosto e nos braços. Relatou que a
ofendida
informou que o réu chegou alterado e passaram a discutir por ciúmes, ocasião em que o réu a agrediu e
tomou seu celular
(id.
312389937
-
mídia audiovisual
).

Por sua vez, o policial militar
Wilson Jesus Leite Dos Santo
s
narrou que a vítima relatou ter sido agredida pelo marido, e
sclarecendo que estavam em processo de separação e o réu não aceitava o término do relacionamento.
Declarou que quando atendeu a ocorrência, a ofendida
estava ensanguentada e com o rosto machucado
(id.
312389938

–
mídia audiovisual
).

Interrogado na fase policial, o acusado
negou a prática delitiva
. Na oportunidade, declarou que somente teve uma discussão verbal com a ofendida, em razão dela
querer romper o relacionamento.
Questionado sobre as lesões corporais constatadas no exame pericial, disse desconhecer a origem delas (id.
312389854
).

O réu não compareceu para ser ouvido em juízo,
motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do
s
delito
s
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos,
diante da
s declarações

prestadas pela
ofendida
em
juízo.

A

ver
são apresentada

pela

vítima se manteve essencialmente uníssona

nas duas etapas da persecução penal
, sendo plenamente compatível com as lesões documentadas no exame pericial.

De igual modo, os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, por serem harmônicos com as demais provas existentes na ação penal, constituem elementos probatórios idôneos para embasar a condenação
(Enunciado
n. 08
- TCCR
).

Lado outro,
a negativa de autoria do apelante é genérica e se encontra dissociada do conjunto probatório, porquanto não encontra suporte em nenhuma outra informação, sequer indiciária.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima
, corroborado por outros elementos de prova,
e a negativa do apelante não é amparada por
qualquer
prova. Confira-se:

“
(
...
)
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu
(
...
)
.
”
(N.U
1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julga
do em 28/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Por conseguinte,
a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima,
aliada ao exame de corpo de delito
, é hábil o bastante para
comprovar a
ocorrência

do

crime
d
e lesão corporal
,
motivo pelo qual
improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência
probatória.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A Defesa requereu a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração, ao argumento de que
o réu é hipossuficiente, não dispondo de meios para
arcar com o valor arbitrado.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de
se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento
das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante
o exposto
,

nego provimento
ao recurso

de apelação
interposto
pelo réu
Wedson Andrade da Silva
,

em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025